Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-27.2008.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-27.2008.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SJT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CLAUDIO MILLIAN

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO, JAIRO DE JESUS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. AÇÃO
DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DA NOTA DE EMPENHO QUE NÃO
OBSTA A SATISFAÇÃO
CRÉDITO DEVIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO PELO REQUERENTE SATISFATÓRIO E NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022, do CPC, não há como se acolher os aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pela municipalidade embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000023-27.2008.8.05.0235
, em que figuram, como embargante, o

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
, e, como embargada,
SJT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator